Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0704309-87.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A EMBARGADO: ORIENTAL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 12597817, no prazo de cinco dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora